Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800265-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

PROCURADOR: ARTUR DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: VIACAO TUCURUI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. REAJUSTE DE TARIFA. DECISÃO JUDICIAL DEFERINDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTA OBJETO DA AÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tucuruí contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Viação Tucuruí Ltda, deferiu liminar determinando o cumprimento de acordo judicial para nomeação de membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos e análise de planilha de custos. Foi também determinada a aplicação provisória de nova tarifa de R$ 5,18 a partir de 15/01/2024, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a antecipação de tutela que determina a aplicação imediata de nova tarifa de transporte público; e (ii) se o Município de Tucuruí deve cumprir a determinação de nomear os membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos para análise da planilha de custos apresentada pela empresa agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação é vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. A determinação de reajuste imediato da tarifa do transporte público configura medida que exaure o mérito da ação, devendo ser afastada.

4.

A jurisprudência pátria, incluindo precedentes deste Tribunal, reafirma a impossibilidade de liminares contra a Fazenda Pública que impliquem esgotamento do objeto da ação, conforme previsto nas Leis nº 9.494/97 e nº 8.437/92.

5.

A nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos não exaure o mérito da ação e visa garantir a análise técnica necessária para eventuais reajustes de tarifa. Assim, deve ser mantida para que o conselho avalie a planilha de custos apresentada pela empresa agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar contra a Fazenda Pública que determina a aplicação de nova tarifa de transporte público sem a devida análise técnica prévia configura esgotamento do objeto da ação e deve ser afastada.

2.

A nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos para análise da planilha de custos não esgota o mérito da ação e deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 52252666620228090051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 29/03/2023; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 50839836420218217000, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 31/01/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no dia 18 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Tucuruí
em face

da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada por
Viação Tucuruí Ltda
em desfavor do ora agravante

(Proc. nº
0806159-67.2023.8.14.0061)
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Pelo exposto, considerando a caracterização dos pressupostos necessários à concessão da medida, DEFIRO o pedido da antecipação de tutela pleiteada, para determinar que o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ cumpra o rito estabelecido no acordo judicial vigente, homologado nos autos nº 0001006-04.2014.8.14.0061, com a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas e, ato incontinenti, submeta ao referido conselho, a planilha de custos, apresentada pela autora, para análise e emissão de parecer. Determino ainda que seja comunicado ao gestor municipal, que o não cumprimento da tramitação do acordo judicial vigente, implicará na aplicação da tarifa no valor de R$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos), provisoriamente, a partir de 15/01/2024, pelo INPC, até que seja definida e aplicada a tarifa, conforme previsão do referido acordo judicial, tudo sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 17601572 - Pág. 1/11
), o patrono do agravante narrou que, na ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, a empresa recorrida arguiu que a tarifa do transporte urbano no Município de Tucuruí não é reajustada desde o ano de 2021, fato esse que gerou o descumprimento do acordo firmado entre as partes na Ação nº
0001006-04.2014.8.14.0061.

Salientou que, na referida ação, a empresa agravada
requereu a concessão de tutela antecipada para que o Juízo
a quo
determinasse o cumprimento do referido acordo, sendo nomeados os membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, para análise da planilha de custos apresentada pela recorrida e que determinasse a aplicação da tarifa de R$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos) a partir do dia 15/01/2024.

Esclareceu que, posteriormente, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Mencionou que o valor da tarifa já é objeto de um processo em curso desde o dia 20/06/2023, distribuído sob o nº
0001006-04.2014.8.14.0061, no qual foi concedida uma liminar com a determinação que a empresa agravada não aumentasse a tarifa.

Asseverou que, no dia 03/12/2023, a empresa agravada ajuizou um Pedido de Suspensão de Liminar (nº
0818872-63.2023.8.14.0000
), entretanto, o referido pleito foi indeferido no dia 19/12/2023.

Destacou que a empresa agravada interpôs, ainda, um Recurso de Agravo de Instrumento (
nº 0811227-84.2023.8.14.0000)
em face da decisão que concedeu a suspensão do aumento de tarifa, tendo o pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrida sido indeferido no dia 08/10/2023.

Aduziu que restou demonstrada a confusão processual gerada pela empresa agravada quando trata da mesma matéria em diversos processos, o que gera decisões conflitantes sobre o mesmo objeto.

Sustentou que a tarifa do transporte urbano no Município de Tucuruí foi congelada no ano de 2021 e que a empresa agravada não cumpriu a sua parte no acordo firmado entre as partes na supramencionada Ação nº
0001006-04.2014.8.14.0061, visto que não renovou anualmente sua frota de veículos no percentual de 10% (dez por cento) por ano.

Arguiu que não se justifica o aumento da tarifa
do transporte urbano no valor de R$ 1,18 (um real e dezoito centavos), visto que a empresa agravada não apresentou nenhuma contrapartida à população do Município de Tucuruí, pois não investiu na renovação de sua frota.

Mencionou que a decisão agravada esbarra na disposição contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, visto que exaure a prestação jurisdicional quando estabelece um aumento imediato da tarifa de transporte público no Município de Tucuruí.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 18152723 - Pág. 1
/5, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo de instrumento interposto pelo Município de Tucuruí (Num. 18652351 - Pág. 1/19).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Num. 18935014 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por Viação Tucuruí Ltda em desfavor do Município de Tucuruí, deferiu pedido de antecipação de tutela, determinando que
o município agravante cumprisse o rito estabelecido no acordo judicial vigente, homologado nos autos nº 0001006-04.2014.8.14.0061, com a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas e submetesse ao referido conselho, a planilha de custos, apresentada pela autora da ação, para análise e emissão de parecer. Determinou, também, que fosse comunicado ao gestor municipal que o não cumprimento da tramitação do acordo judicial vigente, implicaria na aplicação da tarifa no valor de R$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos), provisoriamente, a partir do dia 15/01/2024.

Ressalto, inicialmente, que o art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)”

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação.

No caso dos autos,
a empresa agravada,
na ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau,
pleiteou à
concessão da antecipação da tutela recursal,
tendo por objetivo a aplicação
da
tarifa no transporte urbano no Município de Tucuruí

no valor R$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos),
a partir do dia
15/01/2024,
entretanto, o deferimento liminar do referido pedido esgota praticamente o objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, o que é vedado,
conforme se observa da leitura dos dispositivos legais acima transcritos.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMINAR SATISFATIVA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.059 do CPC/15 estabelece que, ao pedido de tutela antecipada pleiteado contra a Fazenda Pública, é aplicável o disposto na Lei nº 8.347/92 que, por seu turno, impõe restrições, quando a medida esgota, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação como ocorre no caso em tela. 2. Na hipótese, considerando que o pedido liminar formulado pelo agravante confunde-se com o próprio mérito da questão, (reestabelecimento de direitos e vantagens), o indeferimento da tutela antecipada em face da Fazenda Pública é medida impositiva, sob pena de acarretar prejuízos ao erário.
3.Além disso, a concessão ou a denegação da medida fica ao prudente arbítrio do juiz, só podendo ser reformada, pelo órgão ad quem, no âmbito restrito do agravo de instrumento, em circunstâncias excepcionais e de manifesto equívoco, arbitrariedade ou teratologia, o que não transparece ser a hipótese destes autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-GO - 52252666620228090051, Relator: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE
ESGOTE
EM PARTE O
OBJETO
DA
AÇÃO
.
1. Hipótese dos autos em que, em cognição sumária, não há comprovação do direito líquido e certo alegado, o que impossibilita a concessão da medida pretendida. 2. Procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas não tem caráter sancionador, visando a mera adequação dos atos administrativos ao sistema jurídico vigente, situação que demonstra inexistir ilegalidade evidente na atuação da administração pública a ponto de autorizar o deferimento em sede liminar. 3. A pretensão esbarra na vedação contida nos artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97, uma vez que a pretensão em caráter liminar se refere à sustação dos efeitos da notificação realizada pela autoridade coatora e o reconhecimento da inconstitucionalidade e nulidade absoluta do processo e da medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado., refletindo pretensão que
esgota

em parte o
objeto
da demanda. 4. Liminar indeferida na origem.

AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(

TJ-RS -
Agravo
de Instrumento, Nº 50839836420218217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 31-01-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, é vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, contra a Fazenda Pública, que esgote, de pronto, o objeto da demanda. 2. No caso, o pedido liminar confunde-se com o mérito da ação originária, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o seu acolhimento. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM - AI: 40043247920208040000 Itacoatiara, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 07/03/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA URGÊNCIA. ENTE MUNICIPAL. OBRAS. MEDIDA QUE ESGOTA OBJETO DO FEITO. RISCO AO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 300, § 3º, CPC/15. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES. I. Consoante ao que dispõe o art. 300, § 3º, do CPC/15, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
II. Nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, não será cabível medida liminar, em face da Fazenda Pública, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. III. Considerando que no caso dos autos a tutela provisória de urgência fora deferida para determinar ao ente municipal a imediata efetivação da obra objeto do litígio enquanto ainda pendem questionamentos acerca do nexo causal entre as inundações causadas no imóvel da recorrida e os mecanismos de drenagem pluvial, atrelado ao fato de que a medida adotada esgota o objeto da lide, existem elementos a justificar a reforma da decisão atacada.
(TJ-MG - AI: 10000210613055001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)”

Esse entendimento também já foi esposando por esse Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. CESSAÇÃO DE DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE TUTELA SATISFATIVA.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -Ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito defendido pela agravante-autora, pois o ato administrativo possui presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

2 -O instituto de tutela de evidência é disciplinado pelo art. 311 do CPC/15. Assim, a autorização legal para que o juiz possa decidir liminarmente, exige que as alegações, sobre o fato constitutivo do direito pretendido, restem comprovadas documentalmente e ainda, estejam firmadas em julgamento de casos repetitivos ou por súmula vinculante.
3 - Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3, da Lei n. 8.437 /92, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade. (AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805209-18.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. AUMENTO SALARIAL A SERVIDOR PÚBLICO VEDADO EM SEDE DE LIMINAR. ART. 7º, § 2º e 5º DA LEI 12.016/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferida a tutela provisória de evidência pretendida pela Agravante, para que passe a receber vencimentos no valor que afirma ser adequado, por se tratar de piso salarial nacional dos professores.
2. A pretensão recursal se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos art. 1º da Lei 9.494/97 e 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92. Além disto, o caso em análise trata de pedido de aumento a servidor público, cujo deferimento liminar é igualmente vedado pelo art. 7º, § 2º e 5º da Lei 12.016/2009.
3. Em que pese o argumento da Agravante no sentido de que a vedação mencionada pelo Juízo de origem não se aplica às verbas de natureza previdenciária, constata-se que a Recorrente não recebe verbas com tal natureza, eis que ainda se encontra em processo de aposentadoria e não aposentada, o que é corroborado pelos contracheques carreados aos autos em que consta o recebimento de vencimentos e não de proventos. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809849-35.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA MATÉRIA.CARÁTER DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cinge a presente controvérsia acerca de verificar a possibilidade da agravante CMP - CLINICA MEDICA E PSICOLÓGICA DO TRÂNSITO LTDA obter em sede de tutela antecipada o direito de obrigar o DETRAN/PA a implantar o sistema biométrico no processo de habilitação. II - O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão hostilizada, de modo que as questões referentes ao mérito da demanda deverão ser apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. III -
Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437 /92, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
IV – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800992-68.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2018)”

Ademais, é importante salientar que embora a tarifa do transporte urbano no Município de Tucuruí esteja sem ser reajustada desde o ano de 2021, entendo que,
ad cautelam,
para que exista a atualização da tarifa
, é
necessário a existência de estudos técnicos prévios, visto que o pretendido aumento afeta diretamente a população do referido município.

Por conseguinte, objetivando que ocorra uma análise técnica da planilha de custos apresentada pela empresa agravada, entendo ser pertinente a manutenção da decisão recorrida no que concerne a determinação ao Município recorrente de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos, objetivando que o referido Órgão proceda a mencionada análise técnica e emita um parecer.

Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, para tornar sem efeito a decisão agravada no que concerne
à aplicação da
tarifa no valor R$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos),
a partir do dia
15/01/2024, no transporte urbano do Município de Tucuruí, mantendo a decisão proferida pela autoridade monocrática nos demais termos.

É como voto.

Belém,
18
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/11/2024